Tribunal: TJBA
Processo: 8029591-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029591-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DAYCOVAL TARGET FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES Advogado(s): ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI AGRAVADO: ADJANEARA CONCEICAO COSTA Advogado(s):SERGIO CELSO NUNES SANTOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. AUSÉNCIA DE VÍCIOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela exequente contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento do banco, determinando a exclusão de parcelas cujo desconto efetivo não restou comprovado documentalmente nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se o julgado incorreu em omissão quanto à inversão do ônus da prova e contradição no exame de demonstrativos internos da instituição financeira que indicavam operações liquidadas. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à reavaliação de provas por mero inconformismo da parte. A inversão do ônus da prova não desonera o consumidor da apresentação de documentos de seu fácil acesso, como contracheques, para demonstrar o fato constitutivo de seu direito (efetivo desconto). A anotação sistémica de baixa interna no banco não supre a auséncia de prova do desembolso financeiro pela parte autora para fins de repetiÇão de indébito. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição do recurso é medida imperativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado ou a valoração probatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 525 e 1.022; CDC, art. 6º, VIII. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029591-79.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DAYCOVAL TARGET FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES e como apelada ADJANEARA CONCEICAO COSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora